Tribunal: TJSP
Processo: 1062965-71.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
r no 1.093/2009 são extensíveis os direitos e vantagens gerais previstos na Lei no 10.261/68 – A licença-maternidade é um direito constitucional que visa à proteção da maternidade e da infância. O fato da autora não ter vínculo efetivo com o Estado, é irrelevante, pois o art. 39, § 3o, da Constituição Federal estende essa garantia aos servidores ocupantes de cargo público, sem especificar o regime de trabalho, se efetivo ou temporário. A apelada engravidou na vigência do contrato de trabalho, assim, tem direito a estabilidade precária de cinco meses após o parto, bem como a licença-maternidade de 180 dias – Sentença integralmente mantida – Inteligência do art. 252, do RITJSP – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1062965-71.2019.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/02/2021; Data de Registro: 17/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/02/2021

Data de publicação:

17/02/2021

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL TEMPORÁRIA, ADMITIDA NOS TERMOS DA LCE No 1.093/2009 – Negativa da Administração de extensão da licença-maternidade, de 120 para 180 dias, nos termos do art. 198 da Lei no 10.261/68 - Aos contratados nos termos da Lei Complementar no 1.093/2009 são extensíveis os direitos e vantagens gerais previstos na Lei no 10.261/68 – A licença-maternidade é um direito

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL TEMPORÁRIA, ADMITIDA NOS TERMOS DA LCE No 1.093/2009 – Negativa da Administração de extensão da licença-maternidade, de 120 para 180 dias, nos termos do art. 198 da Lei no 10.261/68 - Aos contratados nos termos da Lei Complementar no 1.093/2009 são extensíveis os direitos e vantagens gerais previstos na Lei no 10.261/68 – A licença-maternidade é um direito constitucional que visa à proteção da maternidade e da infância. O fato da autora não ter vínculo efetivo com o Estado, é irrelevante, pois o art. 39, § 3o, da Constituição Federal estende essa garantia aos servidores ocupantes de cargo público, sem especificar o regime de trabalho, se efetivo ou temporário. A apelada engravidou na vigência do contrato de trabalho, assim, tem direito a estabilidade precária de cinco meses após o parto, bem como a licença-maternidade de 180 dias – Sentença integralmente mantida – Inteligência do art. 252, do RITJSP – Recurso não provido.